Tribunal: TJMT
Processo: 0015757-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015757-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (APELADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (REPRESENTANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (APELANTE), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ‘
TAKE OR PAY’ – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES – POSSIBILIDADE – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS –
PACTA SUNT SERVANDA
–
RECONVENÇÃO – MULTA RESCISÓRIA – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Cláusula ‘take or pay’ tem a finalidade de assegurar o retorno mínimo dos investimentos realizados pela empresa contratada para o fornecimento de gás natural à empresa contratante, sendo habitualmente utilizada nos contratos e relações comerciais que envolvem o tema.

Em
nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme, devendo ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme dispõe os artigos 421 e 422 do Código Civil.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário.

A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto,
deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘
pacta sunt servanda’,
ou seja, pactos devem ser respeitados.

Demonstrado nos autos o interesse de ambas as partes na rescisão contratual, não há se falar em aplicação da multa por rescisão “unilateral”.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
0015757-69.2016.8.11.0041

APELANTES:
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. e GNC-BRASIL-DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
. (Id 125170362) e
GNC-BRASIL DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL LTDA
(Id

125170368),

pelos quais ambas as apelantes objetivam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
(Id 125170354), que nos autos da Ação Cautelar Antecedente para Sustação de Protesto no.
0015757-69. 2016.8.11.0041
aforada pela primeira recorrente em desfavor da segunda
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos postos pela autora
para
declarar rescindido
o contrato a partir do momento em que cessou o fornecimento de produtos, e em razão da parte requerida ter
decaído da parte mínima do pedido, condenou

a autora da ação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença
julgou ainda parcialmente procedente
o pedido deduzido em sede de reconvenção promovida pela
GNC-Brasil
em desfavor da Petrobrás

e

condenou

a reconvinda ao pagamento do valor de

R$396.493,44

(trezentos e noventa e seis

mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1%, multa moratória de 2%, correção monetária pelo IGP-M, desde a data de cada vencimento, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Id 125170362), a
apelante PETROBRAS
aduz que as cláusulas contratuais que deram origem à cobrança de valores inerentes a diferença no fornecimento de gás natural entre o volume utilizado e o volume contratado,
“demonstraram-se onerosas
e excessivas ao cumprimento”.

Assevera que “
por circunstância alheia a sua vontade, decorrente da situação econômica e social do País, com agravamento das condições financeiras inerentes à vida das pessoas, jamais conseguiu realizar e cumprir o esperado e previsto no contrato quanto ao volume mínimo exigido contratado”
(sic).

Argumenta que a cobrança somente foi exercida pela apelada
“após quase 5 (cinco) anos da vigência do contrato”
, sendo que seu silêncio durante o contrato
“equipara manifestação ou declaração tácita de vontade”
, a suscitar ao caso a aplicação da anuência, conforme disposto no artigo 111 do Código Civil.

Acrescenta que a cláusula contratual nominada “take or pay”, embora tenha a finalidade de garantir a estabilidade na execução do serviço contratado, tanto para o comprador quanto para o vendedor, no caso concreto se tornou
“desproporcional ao causar desiquilíbrio e onerar por demasiadamente uma das partes”
(sic).

Invoca os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), assim como a aplicação da teoria da imprevisão (artigos 317 e 478 do Código Civil).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente a ação cautelar antecedente de sustação de protesto ajuizada pela ora apelante e improcedente a reconvenção da apelada, declarando a inexigibilidade da cobrança do valor de R$369.493,44
(trezentos e noventa e seis

mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

Nas
contrarrazões
ao apelo apresentado por Petrobrás (Id 125170366), a
apelada
GNC-BRASIL assevera que
a alegação do silêncio importar em consentimento
“é totalmente infundada e sem base legal”
(sic), e aduz que para qualquer alteração, a forma deve ser escrita, conforme previsto no contrato e disposto no art. 472, do Código Civil.

Afirma inexistir desequilíbrio contratual mediante a assertiva de que o contrato iniciado em 2012 a apelante
“não expressou formalmente interesse em revisar o contrato por cláusula excessivamente onerosa, alegando tal fator apenas quando se deparou com a cobrança de valores que deixou de adimplir”
(sic).

Alega a inexistência de situações extraordinárias, imprevisíveis ou casos fortuitos para sustentar o descumprimento contratual nos termos do art. 478 do Código Civil.

Requer, assim, o desprovimento do apelo apresentado por Petrobrás e a manutenção da sentença recorrida.

Tem-se ainda,
recurso adesivo de apelação
interposto por
GNC-BRASIL
, que em suas
razões recursais
(Id 125170368) insurge-se contra dispositivo final da sentença (Id 125170354) que ao declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, não estipulou o pagamento de multa rescisória.

Afirma que ao aditar a inicial da ação cautelar de sustação de protesto, a Petrobrás (ora apelada) solicitou a rescisão contratual, porém deixou de encaminhar o respectivo termo.

Sustenta a aplicação da sanção penal prevista na cláusula 12.2 do respectivo contrato, aos argumentos de que a rescisão contratual se deu de maneira unilateral e da ocorrência do descumprimento contratual reconhecido na sentença recorrida.

Assevera que a apelada não demonstrou nenhum fato a demonstrar causa para o descumprimento da obrigação.

Ao final, aduz que as partes que elaboraram o contrato em contenda
“são capazes e os termos preceituados estão livres de vícios, a cláusula penal estabelecida deveria ter sido aplicada pelo Juízo a quo, motivo pelo qual a parte pugna pela reforma parcial da sentença”
(sic).

Em
contrarrazões ao apelo adesivo
interposto por GNC-Brasil (Id 125170373), a
apelada Petrobrás
reitera os motivos e fundamentos já averbados em seu recurso apelatório.

Assevera que
“
a cobrança exercida pela Apelante em desfavor da Apelada, ainda que recaia sobre supostas diferenças de preços, apurados pelos volumes contratados e efetivamente entregues pela Apelante e os consumidos pela Apelada, calculados desde o início da relação contratual, somente foi exercida pela Apelante após quase 5 (cinco) anos da vigência do contrato”
(sic).

Afirma que
“
a relação contratual existente entre as partes foi encerrada, antes mesmo do termo final de sua vigência, diante do ajuizamento do presente processo, haja vista as alegações da Apelada, os fatos e provas existentes nos autos, além da própria manifestação de vontade da Apelante, não havendo assim o que se falar em aplicação da multa pretendida”
(sic).

Ao final, requer desprovimento do recurso adesivo de apelação, para manter, no ponto indicado, a sentença recorrida.

Certidão (Id 125570182) registrou a inexistência de prevenção e certificado os recolhimentos de preparo para ambos os recursos (Id 125626239 e Id 125626220).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso na origem envolve contrato firmado em junho/2012, tendo como contratante Petrobrás
Distribuidora S/A e como contratada GNC-Brasil Distribuidora de Gás Natural Ltda., sendo o objeto a p
restação de serviços de recebimento do gás natural, compressão, carga, transporte, monitoramento dos estoques e controle de qualidade, planejamento das entregas, descompressão, descarga e entrega de gás natural (Id 37319812 – pág. 21/34).

Dentre as regras convencionadas para a execução dos serviços, estabelecido no referido contrato o pagamento de valor mínimo, conforme expresso na cláusula quarta, itens 4.3 e 4.3.1:

“4.3. Considerando que a CONTRATADA ao firmar o presente CONTRATO, coloca parte de sua infraestrutura à disposição da CONTRATANTE e que essa, por seu turno, tem o direito de exigir o cumprimento das obrigações de prestar aqui fixadas, as partes ajustam que a CONTRATANTE pagará, ainda que não retire, por 60% (sessenta por cento) da Quantidade de Serviço Mensal Contratada (QMC) especificada no anexo I, na forma seguinte.

4.3.1. Sempre que em determinado período mensal de faturamento, a Quantidade de Serviço Mensal Contratada, efetivamente utilizada, for inferior a 60% da Quantidade de Serviço Mensal Contratada, a CONTRATADA emitirá uma Fatura Complementar Mensal (FCM) (...)
”

Na sequência do referido item, discriminado a fórmula (equação) para realização do respectivo cálculo.

Assim, estabelecido no contrato que em caso de a contratante não atender 60% do volume contratado, deve pagar a diferença entre o volume utilizado e 60% do volume contratado.

No ano de 2016, a contratada (GNC-Brasil) notificou a contratante (Petrobrás) a pagar o valor de R$369.493,44
(trezentos e noventa e seis

mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos),
correspondentes à garantia de volume indicado na referida cláusula contratual, levando a cobrança ao Cartório de Protestos de Títulos para pagamento até a data de 14/04/2016 (Id 37319812 – pág. 20).

A contratante então ajuizou ação cautelar de sustação de protesto, visando à declaração de inexistência da cobrança e a rescisão contratual antecipada, sem incidência de sanção, sendo deferida a liminar de sustação dos efeitos do protesto e apresentado o pedido principal (Id 37319812 – pág. 51/72).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a prolação da sentença ora hostilizada (Id 67076779), cujo magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação cautelar, somente para declarar rescindido o contrato, e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a reconvinda ao pagamento do valor de R$369.493,44
(trezentos e noventa e seis

mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

Nesse contexto residem os recursos apelatórios que passo a examinar.

Inicio pelas razões da autora-apelante (Petrobras – Id 125170362).

A prefacial alegação de que cláusulas contratuais que deram origem à cobrança
“desde o início da relação contratual demonstraram-se onerosas
e excessivas ao cumprimento”
(sic) não é digna de acolhimento, pois contraditória com as declarações da própria apelante, que em suas razões recursais averbou
“
Isso porque
o

contrato

nasceu

e
q
uilibrado
e o sinalagma sofreu desequilíbrio por motivo superveniente e imprevisível”
(Id 125170362 – pág. 19, segundo parágrafo).

A assertiva da apelante de que o contrato nasceu equilibrado encontra eco na situação fática, pois ambas as partes, de livre e espontânea vontade, firmaram o contrato de prestação de serviços inerentes ao fornecimento de gás, mediante mútuo consenso acerca do objeto e suas condições para cumprimento, inexistindo nos autos qualquer indício de eventual vício em sua formalização.

É cediço que n
o nosso sistema jurídico, em regra, não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme, devendo ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme preconiza os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil.

Quanto à inserção da cláusula contratual “take or pay”, que numa tradução direta para o português significa “leve ou pague”, nada mais é que uma ferramenta contratual
que assegura pagamento da quantidade mínima de volume de um produto, independentemente da concretização de seu consumo.

A Lei no. 10.312/2001, em seu art. 1o, § 4o (com a redação dada pela Lei no. 12.431/2011), disciplina:
“Entende-se por cláusula take or pay a disposição contratual segundo a qual a pessoa jurídica vendedora compromete-se a fornecer, e o comprador compromete-se a adquirir, uma quantidade determinada de gás natural canalizado, sendo este obrigado a pagar pela quantidade de gás que se compromete a adquirir, mesmo que não a utilize”.

Em outras palavras, o contratante adquirente do gás natural se responsabiliza, mediante contrato, pela aquisição e pagamento de quantidade mensal mínima, ainda que não venha a utilizar todo o produto então disponibilizado.

Referida cláusula tem a finalidade de assegurar o retorno mínimo dos investimentos realizados pela empresa contratada para o fornecimento de gás natural à empresa contratante, sendo habitualmente utilizada nos contratos e relações comerciais que envolvem respectivo produto.

Assim, nos contratos de compra e venda de gás, o fornecedor tem a obrigação de colocar à disposição do consumidor certo volume de gás, e o consumidor, por sua vez, tem a obrigação de retirar a totalidade volume contratado. A não efetivação da referida obrigação pelo consumidor de retirar (consumir) a totalidade do volume contratado, enseja a obrigação acessória de pagar.

Desse modo, não há se falar em ilegalidade na cláusula “take or pay” livremente avençada entre as partes, com anuência e concordância expressa da contratante ao formalizar o contrato.

Nesse sentido, precedente do
STJ
:
AREsp: 2016/0125625-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento em 27/05/2016 e Publicação DJ 01/09/2016.

Na mesma direção é o entendimento de Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. COMPRA E VENDA DE GÁS NATURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE O CONSUMIDO E O MÍNIMO CONTRATADO.
CLÁUSULA
“
TAKE

OR

PAY
”. VALIDADE
. MULTA MORATÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

(...) Não há falar na ilegalidade da cláusula “take or pay”, que estabelece a quantidade mínima a ser paga pelo comprador pelo consumo anual de gás, eis que tal cláusula busca assegurar o retorno mínimo dos investimentos realizados pela empresa contratada para o fornecimento do gás natural à empresa contratante.”
(AC
70084792100 –
TJRS
, Terceira Vice-Presidência, Rel: Ney Wiedemann Neto, Julgamento: 09/04/2021, Publicação: 15/06/2021)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GASES. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada uma das partes envolvidas no litígio arcar com a responsabilidade assumida no acordo. 2. Como bem observado na sentença tem-se que:
"Quanto à legalidade da cláusula"take or pay", não há entraves à sua aplicabilidade vez que deriva da liberdade contratual e tampouco é abusiva
, o que se aduz do fato de onerar ambas as contratantes, uma quanto à garantia de fornecimento, e a outra quanto à garantia do consumo". 3. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do CPC. Recurso da ré (Escma) provido em parte, desprovido o apelo da autora (IBG).”
(AC 10543310820208260100
TJSP
, 26a Câmara de Direito Privado, Relator: Felipe Ferreira, Julgamento: 26/05/2022, Publicação: 27/05/2022)

Portanto, o contrato foi devidamente firmado pela contratante, emprestando higidez à relação negocial convencionada de forma livre e espontânea, com sua expressa concordância.

Assim, no exercício da liberdade de contratar,
consentimento recíproco, autonomia das partes, corroborada pela in
existência de vício na manifestação de vontade, indução a erro ou qualquer fato suficientemente hábil a alterar a percepção da apelante quanto aos termos do
contrato
, não demonstrado no caso concreto irregularidade na formalização contratual.

Quanto ao pedido de aplicação da anuência conforme disposto no art. 111 do Código Civil, ao argumento de que
a cobrança somente foi exercida pela apelada
“após quase 5 (cinco) anos da vigência do contrato”
e seu silêncio durante o contrato
“equipara manifestação ou declaração tácita de vontade”
, o pleito não merece prosperar.

A legislação brasileira admite que o silêncio seja interpretado como manifestação tácita da vontade, desde que as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa, conforme disposto no art. 111 do Código Civil.

Ao comentar referido artigo, o eminente jurista (ex-presidente do STF) Cezar Peluso, preleciona para que o silêncio opere juridicamente, é preciso: a) a manifestação da vontade mediante um comportamento negativo; b) que as circunstâncias sejam concludentes; c) que a parte tenha o dever ou a obrigação, bem como, a possibilidade de falar; d) a convicção da outra parte de haver no comportamento negativo uma direção inequívoca e incompatível com a expressão de vontade oposta.

No caso em tela, o contrato firmado entre as partes não prevê em nenhuma cláusula que o silêncio possa ser considerado como anuência. Ao contrário, estabelece que todos os atos sejam por escrito, sem permitir outra modalidade.

De exemplo, o teor averbado na cláusula décima quinta, item 15.2:
“Nenhuma das partes poderá, sem a prévia e expressa concordância
por escrito
da outra, ceder ou transferir o presente contrato, seu direitos e/ou obrigações decorrentes”
.

Da mesma forma, estabelecido na cláusula décima sétima, item 17.1:
“Todas as notificações, comunicações, ou correspondências autorizadas ou exigidas por quaisquer dispositivos deste contrato, serão realizadas entre as partes
por escrito
e entregues aos seus representantes...”
.

Consta ainda no item 17.2 que
“a comunicação oral não será considerada notificação para”
.

Nota-se que o contrato firmado em 01/06/2012 possui prazo mínimo de 05 (cinco) anos contados de sua assinatura, conforme cláusula sexta, item 6.1 (Id 37319812 – pág. 25).

A notificação extrajudicial de cobrança emitida pela contratada está datada de 12/02/2016 (Id 37319812 – pág. 15), assim como a reconvenção foi apresentada em sede de contestação na ação judicial distribuída pela contratante naquele mesmo ano de 2016.

Constata-se, assim, a inaplicabilidade do silêncio como anuência, na forma vislumbrada pela contratante, ora apelante, pois, o que se extrai dos autos é a expressa manifestação da contratada (ora apelada) em buscar a satisfação da obrigação prevista em contrato, inclusive, dentro de seu prazo de vigência.

Inexistindo silêncio eloquente da contratada, tendo adotado os procedimentos em direção à cobrança da obrigação contratual, não há amparo legal para reconhecer eventual silêncio ou anuência na espécie.

Verifico ainda, a apelante/contratante arguiu
que “
por circunstância alheia a sua vontade, decorrente da situação econômica e social do País, com agravamento das condições financeiras inerentes à vida das pessoas, jamais conseguiu realizar e cumprir o esperado e previsto no contrato quanto ao volume mínimo exigido contratado”
(sic). Por essa razão, invoca os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a aplicação da teoria da imprevisão (art. 317 e 478 do Código Civil).

É sabido que a
teoria
da i
mprevisão
possibilita aos contratantes o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação existente entre as partes nas hipóteses em que fator externo imprevisível, previsível com graves consequências, decorrente de caso fortuito, força maior ou de fato do príncipe, implicar álea econômica extraordinária, na forma dos artigos 317 e 478 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.”

É assente o entendimento jurisprudencial de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).

No caso concreto, em que pese às arguições da apelante/contratante, não há nos autos elementos a comprovar suas alegações.

A peça inaugural da ação de sustação de protesto se fez instruída somente com a notificação extrajudicial, memória de cálculo e o contrato firmado entre as partes (Id 37319812 – pág. 14/38), enquanto os módicos documentos juntados na ocasião do pedido principal (matéria jornalística, artigo, indicadores de volume de gases – Id 37319812 – pág. 73/96) não possuem o condão de demonstrar desiquilíbrio financeiro ou a incapacidade da contratante em cumprir com a obrigação assessória contratual.

Intimada sobre provas a produzir, a autora da ação (contratante/apelante) afirmou que

“não pretende produzir outras além da documental existente nos autos”
e requereu o julgamento antecipado da lide (Id 125170351).

A instrução processual foi encerrada sem provas nos autos acerca de eventos imprevisíveis, extraordinários ou o inequívoco prejuízo eventualmente suportado pela contratante, de modo ser inaplicável a teoria da imprevisão no caso concreto.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO CONTRATUAL – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA –
TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – INAPLICABILIDADE
– AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA/ILEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da imprevisão é aplicável somente quando há acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que alterem as circunstâncias objetivas do contrato, tornando as prestações contratadas excessivamente onerosas para uma das partes, havendo o enriquecimento indevido do credor. Hipótese em que a embargante não comprovou a existência dos requisitos para a aplicação da referida teoria, não sendo possível a revisão do contrato. Estando a dívida lastreada em contrato de cédula de crédito bancário pactuada entre as partes, e não restando comprovada a existência de cobrança de encargos contratuais abusivos/ilegais durante o período de normalidade, não há se falar em excesso de execução da cobrança objeto da lide, sendo, de rigor, a manutenção da sentença.”
(10030205620208110015 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data de Publicação: 23/06/2022)

Na mesma direção, em matéria assemelhada:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – LIMINAR CONCEDIDA – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
TEORIA DA IMPREVISÃO – NÃO APLICAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária. O Decreto-Lei no 911/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de busca e apreensão, não havendo ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de conciliação.
A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação
.”
(10080726020208110006 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 25/08/2021, Publicação: 29/08/2021)

Não se pode olvidar que toda atividade comercial apresenta o risco como fator inerente e indissociável ao resultado do próprio negócio,
integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo.

Desse modo, oscilações na economia nacional
não podem ser consideradas – ao menos de forma genérica – como evento imprevisível ou extraordinário, pois ínsito ao risco do empreendimento comercial e a quem exerce de maneira habitual.

Portanto, a gênese da força obrigatória dos contratos conserva-se intacta no presente caso,
a predominar o princípio clássico da teoria dos contratos “
pacta sunt servanda”,
ou seja, pactos devem ser respeitados.

Assim, a boa-fé invocada nas razões recursais não pode ser imposta somente para a contratada/apelada, eis que, por envolver contrato bilateral, firmado conforme acordo de vontade das partes, produzem direitos e obrigações para ambos.

Ensina Maria Helena Diniz em sua obra
Curso de direito civil brasileiro, volume 3, teoria das obrigações contratuais e extracontratuais
, 32a edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2016, pág. 48:

“[...] o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura não cumprida segundo a vontade que a constituiu
.”

O art.
422
do
Código Civil
, ao definir que os contratantes são obrigados a observar a probidade e a boa-fé, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução, veio a reforçar a ideia do
pacta sunt servanda
.

Assim, observados os requisitos legais, o contrato torna-se obrigatório para os contratantes, constituindo lei entre as partes, não se podendo desvincular se não por outro contrato que rescinda ou altere o anterior.

Diante do conhecimento inequívoco com o teor das cláusulas contratuais, sem demonstração de vícios ou defeitos, sendo a cobrança formulada nos termos convencionados livremente e em comum por ambas as partes, não há se falar em ofensa ao princípio da boa-fé conforme arguido pela apelante/contratante.

Por fim, examino as razões recursais ofertadas pela contratada
GNC-Brasil no recurso apelatório adesivo
(Id
125170368), na qual se insurge contra dispositivo final da sentença (Id 125170354) que ao declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, não condenou ao pagamento de multa rescisória.

Sustenta a aplicação da sanção penal prevista na cláusula 12.2 do respectivo contrato, aos argumentos de que a rescisão contratual se deu de maneira unilateral e da ocorrência do descumprimento contratual reconhecido na sentença recorrida.

Do contrato firmado entre as partes, extrai-se da cláusula décima segunda, item 12.2, o seguinte teor:

“A rescisão unilateral deste CONTRATO por parte da CONTRATANTE obrigará esta a pagar para a CONTRATADA uma multa compensatória no valor de 60% da QMC – Quantidade de Serviço Mensal Contratada, multiplicada pelo VALOR VARIÁVEL e multiplicado pelo numero de meses faltantes para o término do CONTRATO.”

Imperioso observar, referida cláusula estabelece – de forma expressa – rescisão “unilateral... por parte da contratante”, ou seja, específica para a situação em que esta, de forma exclusiva, manifestar seu desinteresse no prosseguimento da relação contratual.

Ao cotejo dos autos, vê-se reiterados pedidos de suspensão processual sob a justificativa de tratativas entre as partes para composição do litígio, iniciados desde a audiência de conciliação em 22/11/2016 (Id 37319813 – pág. 05); e renovados durante a marcha processual, em 20/01/2017 (Id 37319813 – pág. 10); em 24/01/2017 (Id 37319813 – pág. 12); em 05/12/2017 (Id 37319813 – pág. 16); e em 20/09/2018 (Id 37319813 – pág. 20).

Contudo, transcorrido quase dois anos sem êxito nas aludidas tentativas de composição, sobreveio contestação com reconvenção apresentada pela contratada, tendo entre seus pedidos o pleito para rescisão do contrato (Id 54833524 – pág. 19):
“...
é cabível a presente contestação com reconvenção, para que se determine: a) rescisão unilateral do contrato por parte da contratante
com aplicação da multa compensatória no valor de 60% da Quantidade de Serviço Mensal Contratada, multiplicada pelo valor variável e multiplicado pelo número de meses faltantes para o término do contrato; e, b) pagamento do valor devido de R$ 396.493,44 (trezentos e noventa e seis reais quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), devidamente atualizados nos termos do contrato”
(sic).

O litígio materializado com várias suspensões para tentativas de composição consensual, sem êxito, convergiu para o desgaste de ambas as partes na relação comercial, o que culminou na rescisão contratual declarada por sentença judicial.

Assim, não há se falar em rescisão “unilateral” exclusivamente por parte da contratante, eis que a contratada, de forma expressa, também manifestou o mesmo interesse.

No ponto específico, muito bem observado pelo magistrado singular, consoante trecho averbado na sentença recorrida:

“(...)
Ademais, o próprio requerido, em sua contestação, reconheceu que as partes demonstraram interesse na rescisão
. Vejamos: O contrato foi assinado pelas partes em 01 de junho de 2012, estando vigente até a presente data. Importante pontuar que entre as partes não houve notificação de encerramento do contrato,
embora tenha ocorrido tratativas entre ambas as partes para rescindirem o contrato
, o termo de rescisão não foi assinado pela Requerente (...).”

Demonstrado nos autos o interesse de ambas as partes na rescisão contratual, não há se falar em aplicação da multa por rescisão “unilateral”, prevista na cláusula décima segunda, item 12.2.

Assim, escorreita a sentença recorrida, sem merecer reparos, eis que apresenta conteúdo em conformidade com o contexto fático processual materializado nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
para ambos os recursos de apelação aforados (
Petrobrás Distribuidora S.A. -
Id 125170362) e (GNC-Brasil – Id 125170368), mantendo-se, por consequência, incólume a sentença recorrida
.

Com fulcro nas disposições do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
de ambos os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento), sendo no caso da ação principal de sustação de protesto calculados sobre o valor da causa, enquanto na reconvenção, calculados sobre o valor da condenação (Id 67076769 – pág. 7).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022